Tribunal: TJES
Processo: 0016017-94.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016017-94.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TACANO MACHADO PIRES e outros

APELADO: CLAUDIONOR DA SILVA RAMALHO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO EFETIVADA. DESERÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco do Estado do Espírito Santo e FJ Veículos Ltda. contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta por Tacano Machado Pires, condenando os réus à transferência de propriedade de veículo perante o DETRAN/ES, ao pagamento de encargos e multas após a data de 23/09/2006, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

A FJ Veículos Ltda. não comprovou o recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação, o que levou ao reconhecimento da deserção e consequente não conhecimento do seu recurso, nos termos dos arts. 932, III e 1.007 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso da FJ Veículos Ltda. é admissível à luz da deserção; (ii) saber se o Banco do Estado do Espírito Santo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (iii) saber se está caracterizado o dano moral em razão da não transferência de propriedade do veículo e se o valor da indenização arbitrado na sentença é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de recolhimento do preparo por parte da FJ Veículos Ltda., mesmo após intimação específica, caracteriza a deserção, tornando seu recurso inadmissível.
5. A legitimidade passiva do Banestes é reconhecida, tendo em vista sua posição de credor fiduciário e sua negligência ao alienar o veículo sem exigir previamente a regularização da titularidade do bem.
6. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal aponta para a mitigação do art. 134 do CTB quando demonstrado que o antigo proprietário não detinha mais a posse do bem à época das infrações.
7. Comprovado que a posse e utilização do veículo após 23/09/2006 não mais competiam ao autor, sendo atribuíveis ao réu Claudionor da Silva Ramalho, bem como ao Banestes, afasta-se sua responsabilidade por débitos e penalidades oriundas do uso do bem após essa data.
8. A falha na efetivação da transferência gerou constrangimentos ao autor, caracterizando o dano moral indenizável, sendo mantido o valor fixado em R$ 2.000,00 como razoável e proporcional ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da FJ Veículos Ltda. não conhecido por deserção. Recurso do Banco do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de preparo, não sanada após intimação, acarreta a inadmissibilidade do recurso por deserção.
2. O credor fiduciário que financia a aquisição de veículo sem exigir sua regular transferência é parte legítima e responsável por eventuais prejuízos decorrentes.
3. A responsabilidade do alienante por débitos e penalidades referentes ao veículo é afastada quando comprovada a transferência de posse antes da ocorrência dos fatos geradores.
4. A ausência de transferência formal de veículo configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, independentemente de inscrição em órgão de proteção ao crédito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, III, e 1.007; CC, arts. 1.226 e 1.267; CTB, arts. 123 e 134.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.525.642/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, AgInt no REsp 1728465/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria; TJES, Apelação Cível 0003378-05.2014.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJES, Apelação Cível 0001133-31.2019.8.08.0061, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: NÃO CONHECIDO O RECURSO DE FJ VEICULOS LTDA E CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e FJ VEICULOS LTDA
, haja vista estarem inconformados com sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, a qual julgou procedentes os pedidos de
TACANO MACHADO PIRES,
para condenar os apelantes e
CLAUDIONOR DA SILVA RAMALHO, “
[...]
à obrigação de fazer consubstanciada na transferência do veículo objeto da lide perante os cadastros do DETRAN/ES para o nome do terceiro Requerido, Claudionor da Silva Ramalho, assim como ao pagamento das multas e demais encargos relativos ao bem devidos após a data de 23/09/2006 e ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor a ser acrescido de correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES a partir da data do arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês desde a citação
[...]”.

Em seu apelo de fls. 299/309 o Banestes alega, em síntese: i) Ilegitimidade Passiva; ii) culpa exclusiva do consumidor e de terceiro; iii) inexistência de dano moral; e iv) necessidade de redução do valor estipulado para reparação dos danos morais. A FJ VEICULOS LTDA (atual denominação da Bruno Veículos), por sua vez, em seu apelo de fls. 313/321, defende a total ausência de responsabilidade pelo ocorrido.

O Apelado apresentou contrarrazões às fls. 326/335.

Uma vez que não foram verificados nos autos elementos capazes de permitir a concessão da assistência judiciária pleiteada pela apelante FJ, foi determinada sua intimação para comprovar a alegada insuficiência de recursos (ID 9519624) e, tendo esta permanecido inerte, foi proferida decisão indeferindo o pedido de gratuidade, bem como determinando a efetivação do preparo (ID 10578847), sendo mantida a inércia da referida apelante.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cde recursos de apelação cível interpostos por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e FJ VEICULOS LTDA
, haja vista estarem inconformados com sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, a qual julgou procedentes os pedidos de
TACANO MACHADO PIRES,
para condenar os apelantes e
CLAUDIONOR DA SILVA RAMALHO, “
[...]
à obrigação de fazer consubstanciada na transferência do veículo objeto da lide perante os cadastros do DETRAN/ES para o nome do terceiro Requerido, Claudionor da Silva Ramalho, assim como ao pagamento das multas e demais encargos relativos ao bem devidos após a data de 23/09/2006 e ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor a ser acrescido de correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES a partir da data do arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês desde a citação
[...]”.

Em seu apelo de fls. 299/309 o Banestes alega, em síntese: i) Ilegitimidade Passiva; ii) culpa exclusiva do consumidor e de terceiro; iii) inexistência de dano moral; e iv) necessidade de redução do valor estipulado para reparação dos danos morais. A FJ VEICULOS LTDA (atual denominação da Bruno Veículos), por sua vez, em seu apelo de fls. 313/321, defende a total ausência de responsabilidade pelo ocorrido.

O Apelado apresentou contrarrazões às fls. 326/335.

De início, entendo pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto por
FJ VEICULOS LTDA
, pois, embora devidamente intimada para efetuação do preparo, a apelante manteve sua inércia.

Segundo o art. 932, III do CPC,
“incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
.

É incontroverso que, por força das previsões legais insertas no CPC, ao recorrente impõe-se o dever de efetuar o preparo.

O artigo 1.007, caput, do CPC/15, estabelece que “
no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
”.

Assim, considerando que a apelante FJ Veículos não efetuou o preparo, deixando de atender à determinação judicial neste sentido, fica evidente a inadmissibilidade do apelo, diante da deserção.

Sobre o tema se manifesta a jurisprudência pacífica deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS, DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA BV FINANCEIRA S/A POR DESERÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA MÁ-FÉ DO CREDOR. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se extrai da análise da Guia de Recolhimento de fl. 252, que a apelante deixou de recolher as referidas despesas, permanecendo inerte mesmo após ser intimada para suprir a insuficiência do preparo recursal, sobrevindo aos autos à fl. 295 tão somente para cumprir a determinação judicial de trazer válido instrumento de mandato, não cuidando de recolher as despesas postais. Preliminar de não conhecimento do recurso por deserção acolhida.[...] 4. Não conhecer o recurso de BV Financeira S/A. Conhecer e negar provimento ao recurso de Eliusa Helena Silva
”. (TJES, Classe: Apelação, 35090164506, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2017, Data da Publicação no Diário: 21/08/2017)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO DESERTO. OPORTUNIZADO O CUMPRIMENTO DO ART. 1.007, §2º DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE SUSCITADA EX OFFICIO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1-Verifica-se, ex officio, a deserção do apelo interposto, porquanto o Apelante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o devido recolhimento do preparo recursal e, intimado para cumprir o disposto no art. 1.007, §2º do CPC, permaneceu inerte. 2- A ausência do devido preparo recursal é circunstância que impõe a inadmissão do recurso. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação, 48150147576, de minha relatoria; QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJe 21/08/2017)

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação da
FJ VEICULOS LTDA
, dada a sua manifesta deserção.

É como voto.

Superado o ponto, e preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso do Banestes (fls. 299/309), passo à análise das questões por ele debatidas, a começar pela preliminar de ilegitimidade por ele alegada.

Pois bem, muito embora o apelante Banestes defenda ser parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda, os elementos dos autos deixam evidente sua responsabilidade pelo ocorrido. Colhe-se claramente do documento do Detran apresentado às fls. 24/25 que o veículo vendido pelo autor teve registrado gravame de alienação em favor da descrita instituição financeira, desde 26.09.2006, em decorrência de relação do Banco com o réu Claudionor da Silva Ramalho.

Há nos autos inclusive cópia do contrato celebrado entre o Banestes e Claudionor (fls. 35/36) que permitiu o mencionado gravame, bem como de Ação de Busca e Apreensão do bem promovida pelo Banestes contra Claudionor (fls. 27/29), onde informa ter fornecido a este os recursos necessários à aquisição do veículo, o qual foi dado em garantia do contrato celebrado, restando evidente não apenas a legitimidade do Banco, mas a sua negligência em não exigir do contratante a transferência do bem para o seu nome, alienando-o quando este ainda se encontrava em nome de terceira pessoa. Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c. C. Indenização por Danos Materiais e Morais. Autor que reclama ter sido vítima de golpe quando da aquisição do veículo automotor alienado pela Empresa correquerida VR Autos. Veículo automotor que teria sido adquirido anteriormente pela correquerida Ivone, mediante Contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia firmado com a Empresa BV Financeira, mas com a devolução do veículo para a correquerida VR Autos, em razão do surgimento de vícios ocultos. Posterior alienação do bem para o autor, sem a transferência da propriedade do veículo. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de evidência e determinou a emenda da inicial para a inclusão da Instituição Financeira no polo passivo. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de demonstração dos requisitos autorizadores da tutela de evidência. Inteligência do artigo 311 do Código de Processo Civil. Caso que está a exigir o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Autor que alega a aquisição anterior do bem pela corré Ivone, com
a alienação fiduciária do veículo para a Empresa BV Financeira, proprietária resolúvel do veículo. Legitimidade passiva da Instituição Financeira bem configurada
, tendo em vista a narrativa e o pedido formulado na inicial para a transferência da propriedade do veículo para o nome do autor. Determinação de emenda da petição inicial que era mesmo de rigor. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. * (TJSP; Agravo de Instrumento 2040567-68.2025.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional X. Ipiranga - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2025; Data de Registro: 30/06/2025) (TJSP; AI 2040567-68.2025.8.26.0000; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daise Fajardo Nogueira Jacot; Julg. 30/06/2025)

Assim, faz-se indiscutível a legitimidade do Banestes dada sua condição de proprietário resolúvel do bem, não havendo também de se falar em culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pelo ocorrido uma vez que era de sua obrigação exigir a transferência do bem para o adquirente a quem concedeu o financiamento.

Cumpre destacar que, sendo o veículo bem móvel, a transferência de propriedade ocorre com a simples tradição e, por isso, relevante é que a base cadastral do bem perante o Detran guarde harmonia com a situação fática já consolidada, qual seja, transição de domínio já efetivada, nos moldes dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil. Ademais, na obra “Direito Reais” dos autores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald é esclarecido que “
o registro da aquisição do veículo no Detran servirá apenas para efeito de publicidade e controle administrativo do tráfego de veículos por parte desse órgão
”. (Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro. 2009, p. 368).

Acerca dos direitos e deveres inerentes ao ato de transferência de propriedade de veículo, válido trazer à baila a transcrição do artigo 123 do Código Brasileiro de Trânsito:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I – for transferida a propriedade;

[...] § 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Como se pode observar, a responsabilidade para a realização dos procedimentos de transferência de veículo é do adquirente (novo proprietário). Não se desconhece que prevê o artigo 134 do CTB que o alienante deverá comunicar ao órgão executivo de trânsito estadual a transferência de propriedade, sob pena de responder solidariamente por penalidades impostas e demais ônus atinentes ao veículo, confira-se:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Conforme se verifica, a literalidade do mencionado artigo indica também ser dever do vendedor comunicar a realização de transferência de veículo ao órgão competente no prazo de trinta dias. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça há tempos manifestou o entendimento pela mitigação de tal regramento, afastando a responsabilidade do antigo proprietário em relação às infrações de trânsito,
mesmo nas hipóteses que não indicada a transferência de propriedade, quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição do bem
.

Precedentes nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1728465/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, julgado em 28/08/2018 e TJES, Remessa Necessária n. 024160069472, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2018, Apelação Cível 0003378-05.2014.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de julgamento: 20/09/2021.

Mais específico ainda foi o julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.525.642/SP, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques concluindo que a transferência de propriedade do veículo automotor prescinde a observância do artigo 134 do CTB, in verbis:

"(...) o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto, no que se refere ao período posterior à alienação. Ressalte-se que a exigência de encaminhamento do comprovante (comunicação), na forma prevista no artigo referido, não se caracteriza como condição nem como ato constitutivo da transferência da propriedade, tendo como finalidade apenas afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Precedentes" (STJ, AgRg no REsp 1.525.642/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 1º/06/2015).

Nesta toada, a despeito de não ter ocorrido a comunicação de venda junto a autoridade de trânsito, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos que a posse do bem, desde 23 de setembro de 2006, era do apelado
BRUNO VEÍCULO (FJ VEÍCULOS LTDA) que, por sua vez, o transferiu para CLAUDIONOR DA SILVA RAMALHO, e este o alienou ao BANESTES, sem que, em momento algum houvesse a transferência do bem (fls. 23/30).

Destaca-se que esta Corte já reconheceu a ausência de responsabilidade do alienante sobre os débitos inerentes a veículo alienado a partir do momento em que comprovada a transferência a terceiro:

ACÓRDÃO EMENTA: CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXIGIBILIDADE DE MULTAS POR INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A ALIENAÇÃO. ANTIGO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1.
O STJ possui jurisprudência pacífica de que comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação. Mitigação da regra do art. 134 do CTB
. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso. Vitória (ES), 17 de março de 2015. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024149019804, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/03/2015, Data da Publicação no Diário: 27/03/2015) (destaquei)

Ainda neste sentido trago os precedentes deste Tribunal que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O C. STJ HÁ TEMPOS SEDIMENTOU O ENTENDIMENTO PELA MITIGAÇÃO DE TAL REGRAMENTO,
AFASTANDO A RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO EM RELAÇÃO AS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO MESMO NAS HIPÓTESES QUE NÃO INDICADA A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, QUANDO FICAR COMPROVADO NOS AUTOS QUE AS INFRAÇÕES FORAM COMETIDAS APÓS A AQUISIÇÃO DO BEM
, RESSALVANDO APENAS OS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COMO O IPVA EX VI ENUNCIADO SUMULAR N. 585. PRECEDENTES. II.
A DESPEITO DA COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO TER SIDO REALIZADA NO PRAZO DO ARTIGO 134 DO CTB, RESTOU SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O APELADO NÃO DETÉM A POSSE NEM PROPRIEDADE SOBRE O BEM OBJETO DO FEITO, MERECENDO, PORTANTO, AMPARO A PRETENSÃO DO APELADO EM DESVINCULAR-SE DAS COBRANÇAS E MULTAS PROVENIENTES DO VEÍCULO EM DEBATE A PARTIR DE ENTÃO
, ALÉM DAS RESTRIÇÕES E IMPEDIMENTOS SOBRE A CNH DECORRENTES DE TAL VEÍCULO. III - Na hipótese, entendeu-se que não há que se falar em necessidade de formação de litisconsórcio passivo, tampouco que se falar em impunidade, eis que a teor da jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual, em casos que tais se a pretensão se destina a anular ato da autarquia de trânsito, da mesma forma não merece acolhida alegação de que o novo proprietário do veículo deve ingressar no feito para exercer seu direito de defesa, o que pode ser realizado no procedimento administrativo que porventura venha a ser contra ele deflagrado. Precedentes. lV - Apelo conhecido e desprovido. (
TJES; AC 0001133-31.2019.8.08.0061; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 22/02/2022
; DJES 11/03/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN-ES. ORGÃO RESPONSÁVEL PELA ALTERAÇÃO DO REGISTRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERENCIA DO VEÍCULO. ART. 133 DO CTB.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. COMPROVAÇÃO DA ALEINAÇÃO. TRADIÇÃO. BEM MÓVEL. ART. 1.226 DO CC. IPVA. TEMA Nº 585 STJ. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR
. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCIPIO CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1) A autarquia estadual é parte legítima para figurar no polo passivo dessa demanda, visto que é o orgão responsavel por proceder com a alteração requerida nos pedidos autorais. 2) É cediço que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que, na hipótese de transferência de propriedade, o proprietário antigo é quem deve encaminhar ao órgão de trânsito, dentro de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. 3)
O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o art. 134 do CTB é passível de mitigação, para fins de apuração da responsabilidade solidária, diante da prova da transferência do veículo, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. 4) In casu, restou demonstrado nos autos que as infrações foram cometidas após venda do veículo para o segundo requerido. Diante disso, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente. 5) No que se refere a despesa de IPVA da motocicleta, insta frisar que o Colendo do STJ editou a Súmula n 585, acordando que: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
. 6) O ordenamento jurídico pátrio consagra como regra o princípio da sucumbência para realizar a distribuição do ônus sucumbencial. Entretanto, por vezes, tal princípio não é suficiente para que ocorra uma correta apuração da responsabilidade, devendo o magistrado, também, estar atento ao que preconiza o princípio da causalidade. Nesse sentido, a verba honorária sucumbencial deve ser suportada pela parte que deu causa a propositura da demanda, independente do provimento processual. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES
; AC 0047791-40.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 28/03/2022; DJES
12/04/2022
) (destaquei)

Assim, correta a sentença de origem, inclusive quanto a existência de danos morais e do valor de R$ 2.000,00 estipulado para sua reparação, dadas as circunstâncias que envolvem o caso. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO VENDIDO A LOJA REVENDEDORA. DÉBITOS E INSCRIÇÃO EM CADIN EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (I) condenar a ré ao pagamento dos débitos do veículo wv/kombi, placas bmc 7498, posteriores a agosto de 1999, ainda em nome do autor; (II) impor obrigação de fazer consistente na regularização da transferência do veículo; e (III) fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00, em razão de inscrição indevida no CADIN. A sentença afastou, ainda, a pretensão contra o corréu banco ITAÚ veículos, extinguindo o feito em relação a este sem resolução do mérito. II. Questão em discussão2. Há três questões em discussão: (I) definir se a pretensão está prescrita; (II) estabelecer se a recorrente é parte legítima para responder pelos pedidos formulados; e (III) determinar se houve falha na prestação do serviço que justifique a condenação por danos morais e materiais. III. Razões de decidir3. A legitimidade passiva é reconhecida com base na teoria da asserção, pois as alegações iniciais vinculam a parte ré à relação jurídica de revenda do veículo, sendo constatada identidade societária parcial e continuidade da atividade comercial no mesmo local. 4. A prescrição não se configura, pois o termo inicial do prazo decenal deve observar a teoria da actio nata, sendo a ciência do dano o marco para sua contagem, o que no caso se deu com a notificação da inscrição no CADIN em julho de 2024.5. Constatada relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor dos autores, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, não tendo a ré se desincumbido de comprovar a inexistência da transação ou a ausência de tradição do bem. 6. A documentação nos autos comprova que os autores entregaram a kombi como parte do pagamento na compra de outro veículo, sendo a ré responsável por adotar as providências legais para a efetiva transferência de propriedade, conforme jurisprudência consolidada do TJSP e o art. 123, I, do CTB. 7. A omissão da revendedora em formalizar a transferência resultou em débitos decorrentes de multas de trânsito e em inscrição indevida do nome do autor no CADIN, configurando falha na prestação do serviço e ensejando o dever de indenizar por dano material e moral, o qual, na hipótese vertente, prescinde de prova específica, sendo presumido. 8. O valor fixado para indenização por danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional e adequado, considerando o caráter compensatório e pedagógico da condenação. lV. Dispositivo e tese9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A legitimidade passiva é aferida com base nas alegações iniciais, segundo a teoria da asserção, sendo suficiente a vinculação fática da parte à relação jurídica deduzida. 2. O prazo prescricional decenal para pretensão de indenização em caso de não transferência de veículo vendido a loja começa a correr com a ciência do dano pelo autor. 3.
A revendedora de veículos responde pela ausência de transferência formal de automóvel recebido como parte de pagamento,
devendo arcar com os encargos gerados e eventuais danos morais
. 4. A inscrição indevida no CADIN configura dano moral presumido, autorizando reparação independentemente de demonstração de prejuízo concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 205, 389 e 406; CTB, arts. 123, I, e 134; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, § 1º, 485, VI, e 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp nº 2.738.510/GO, Rel. Min. Ricardo villas bôas cueva, terceira turma, j. 14.04.2025; STJ, agint no aresp nº 1.704.473/CE, Rel. Min. Herman benjamin, segunda turma, j. 24.02.2021; TJSP, recurso inominado cível nº 0000718-02.2022.8.26.0333, Rel. Beatriz de Souza cabezas, j. 27.03.2024; TJSP, apelação cível nº 1001228-88.2018.8.26.0704, Rel. Carmen lucia da Silva, j. 21.07.2021; TJSP, apelação cível nº 1044219-75.2018.8.26.0576, Rel. Carlos Henrique miguel trevisan, j. 20.04.2021; TJSP, apelação cível nº 0037682-69.2011.8.26.0562, Rel. Hugo crepaldi, j. 02.02.2017; TJSP, apelação cível nº 1016892-19.2022.8.26.0576, Rel. Domingos de siqueira frascino, j. 25.02.2025. (JECSP; RecInom 1008550-55.2024.8.26.0606; Suzano; Sexta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Marcio Bonetti; Julg. 27/05/2025) (destaquei)

COMPRA E VENDA. Ação que visa ao pagamento de indenização por danos morais e materiais e ao cumprimento de obrigação de fazer. Sentença de procedência dos pedidos. Preliminar de ilegitimidade passiva analisada como mérito. Relação de consumo.
O autor vendeu seu veículo à ré, que não comunicou aos órgãos de trânsito nova alienação do bem a terceiros. Apelante que é responsável pelos prejuízos experimentados pelo autor, pois na consecução da sua atividade comercial de revenda de veículos usados, adquiriu o veículo do demandante e o alienou sem a regular transferência de propriedade junto órgãos administrativos competentes. Partes que firmaram negócio jurídico há mais de dez anos. Danos morais configurados. Quantia fixada em R$ 10.000,00, com observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida
. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1001228-88.2018.8.26.0704; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/07/2021; Data de Registro: 21/07/2021) (destaquei)

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE FJ VEICULOS LTDA E CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO DO BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
mantendo a sentença de origem.

Em razão do que foi decidido, majoro os honorários de sucumbência arbitrados em desfavor dos apelantes para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar